Tribunal: TJDFT
Processo: 0001299-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001299-76.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS MATOS DA SILVA, JONNY LOPES ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos para julgamento na pauta da 6a Sessão Ordinária Presencial – 2TCR, a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2025 (ID 68896911), a Defesa do acusado Jonny Lopes Rocha (segundo apelante) requer seja adiado o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sob o argumento de a advogada Maria Tereza Jacinto da Silva, que pretende fazer sustentação oral em seu favor, estar impossibilitada de exercer a advocacia pelo período de 03 (três) dias, a contar de 26/02/2025, por motivo de saúde, juntando aos autos os documentos (exame odontológico e atestado médico) de ID 69262644. Considerando a prova documental que acompanha o presente pedido, verifico ser o caso de ser deferido. Todavia, diante dos sucessivos pedidos de adiamento do julgamento do presente feito (IDs 62045396, 63428113, 64648000, 65564215, 66008429, 66972833 e 68175046), que aguarda julgamento presencial desde o mês de julho de 2024, tenho que, em homenagem aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da razoabilidade temporal (artigo 5o, incisos XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal de 1988), devem ser adotadas providências a fim de que o julgamento venha efetivamente a ocorrer na próxima sessão presencial designada. Com efeito, ao mesmo tempo em que o direito à sustentação oral se encontra no âmbito da ampla defesa deferida ao acusado (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988), o julgamento do mérito do processo não pode ter o seu encerramento condicionado à realização de tal ato, sob pena de ofensa aos primados da razoabilidade temporal (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988) e da boa-fé (artigo 5o do Código de Processo Civil, c/c artigo 3o do Código de Processo Penal), máxime porque o Tribunal de Justiça possui meios para o exercício de sustentação oral por meio virtual ou telepresencial. Ante o exposto, defiro, pela última vez, o pedido de adiamento da sessão presencial para julgamento do recurso interposto. E, com especial atenção ao fato de que o presente feito já se encontra preparado para julgamento desde o mês de julho de 2024, sendo objeto de sucessivos pedidos de adiamento formulados mensalmente e exclusivamente pela Defesa do segundo apelante, determino que, após a publicação da intimação da próxima sessão presencial de julgamento designada, seja a ilustre advogada Maria Tereza Jacinto da Silva intimada a, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se remanesce interesse na realização de sustentação oral, advertindo-a de que, caso não se manifeste no referido prazo, entender-se-á que não mais possui interesse no ato. Ainda, seja ela avisada de que, com ou sem a realização de sustentação oral, o julgamento será realizado na próxima sessão presencial designada, sendo-lhe possível, caso opte, realizar a sustentação oral por videoconferência, providenciar com a antecedência necessária o substabelecimento da procuração que lhe foi outorgada ou mesmo dizer sobre a eventual necessidade de intimação da Defensoria Pública para o ato. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator